Tribunal: STF
Processo: RHC 61993
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. IMPRENSA. OFENSA A PESSOA
JURÍDICA.
A AUSÊNCIA DE PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO A FALTA DE LINHA
EDITORIAL, A PROPRIA SINGELEZA DA MENSAGEM E DO PROCESSO DE
REPRODUÇÃO DESAUTORIZAM, NA ESPÉCIE, A IDEIA DO DELITO DA IMPRENSA.
INAPLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL.
A PESSOA JURÍDICA PODE SER SUJEITO PASSIVO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO;
NÃO, POREM, DE INJURIA OU CALUNIA.
ORDEM DEFERIDA EM PARTE.